Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717524-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO BRANT PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO, interposto por BRUNO BRANT PEREIRA, em face da sentença (ID 67143267), que julgou improcedentes os pedidos do autor, bem como indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em decisão (ID 69806303), foi indeferida a gratuidade de justiça e determinado ao apelante promover o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. O agravante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O apelante foi intimado para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo , o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital